Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726335-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MAIARA NUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Prazo de Carência – Inaplicabilidade – Internação – Situação de Emergência - Alegação de fraude na contratação - Omissão de Doença Preexistente- Documentação ausente - Indeferimento - Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme se infere da leitura dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de plano de saúde, o qual ainda se encontra no prazo de vigência da carência contratual. No entanto, após avaliação médica, foi requerida a internação da parte em leito de enfermaria para realização de antibioticoterapia, em virtude de otomastoidopatia infecciosa. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar que “a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização deantibioticoterapia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação, ausência de urgência e, ainda, existência de doença preexistente. Alega a necessidade de cumprimento de prazo de carência de 180 (cento e oitenta dias) para garantia da assistência na modalidade de internação hospitalar. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se que o laudo médico atesta a gravidade do quadro clínico da recorrida, bem como a necessidade de internação de emergência em leito de enfermaria, não há como a prestadora de plano de serviço afastar a possibilidade de internação ainda no período de carência. Em relação à alegação de omissão quanto à doença preexistente, a parte agravante não trouxe a documentação referente à parte agravada, incluindo exames prévios, a fim de que fosse comprovada a alegada fraude na contratação. Demais, o próprio entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no verbete no. 609 destaca que: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má- fé do segurado." De fato, a narrativa do recorrente é que a parte omitiu informações, de modo que comprovada a má-fé, razão pela qual a tese deve ser levada para julgamento no órgão colegiado. Nesse momento processual, o perigo de dano é reverso, considerando que a parte agravada encontra-se em tratamento de saúde em caráter emergencial. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator